Tribunal: TJDFT
Processo: 0714524-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL.

Constituindo a decisão impugnada sentença oriunda do Juizado Especial Criminal, abarcando infração de menor potencial ofensivo, nos termos do artigo 61 da Lei n. 9.099/95, caberá a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em razão da competência material e absoluta, o julgamento do recurso de apelação interposto. Inteligência dos artigos 61 c/c 82, ambos da Lei 9.099/1995, bem como do artigo 11, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Determinada a remessa dos autos do processo a uma das Turmas Recursais do TJDFT.